Tribunal: TJBA
Processo: 8004095-09.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004095-09.2025.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA APELADO: OTAVIA SENA DA SILVA Advogado(s):RONALDO MOREIRA DE OLIVEIRA, SAMUEL MIRANDA CONCEICAO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REDE EM ESTADO PRECÁRIO. POSTES DE MADEIRA COM RISCO DE QUEDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÓBICE AMBIENTAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela concessionária em face da sentença de ID 99669059, que julgou procedentes os pedidos para determinar a substituição de postes de madeira deteriorados, condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e consolidando multa cominatória (R$ 10.000,00) por descumprimento de liminar. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) verificar a falha na prestação do serviço em razão da manutenção de rede elétrica com estruturas precárias; (ii) analisar a validade de óbice ambiental baseado em laudo unilateral da concessionária; (iii) aferir a configuração do dano moral pela exposição ao risco; e (iv) adequar a base de cálculo da multa por embargos protelatórios. III. Razões de decidir 3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos na prestação do serviço essencial, nos termos do Art. 37, § 6º, da CF e do Art. 14 do CDC. 4. A precariedade extrema da rede elétrica, sustentada por postes de madeira inclinados e amarrados com arame, restou comprovada por vídeos (IDs 99669028 e 99669029), configurando descumprimento do dever de segurança e continuidade previsto no Art. 22 do CDC. 5. A alegação de impossibilidade técnica por inserção em Área de Proteção Ambiental (APA) não prospera quando amparada em laudo unilateral (ID 99669054) e desprovida de prova oficial de órgãos competentes, mormente em se tratando de área urbana consolidada. 6. O dano moral é evidente ante a exposição prolongada ao perigo de acidentes graves e o descaso administrativo em sanar a irregularidade, sendo o montante de R$ 5.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. A multa por embargos declaratórios protelatórios deve incidir sobre o valor atualizado da causa, conforme a redação taxativa do Art. 1.026, § 2º, do CPC, impondo-se a correção de ofício do erro material na base de cálculo adotada pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A manutenção de rede elétrica com postes de madeira em estado de decomposição e risco iminente de queda configura falha grave na prestação do serviço público, ensejando dever de reparação por danos morais. 2. A alegação genérica de óbice ambiental, desacompanhada de prova oficial, não exime a concessionária do dever de garantir a segurança da infraestrutura elétrica. 3. A base de cálculo para a multa por embargos de declaração protelatórios é o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 1.026, § 2º, do CPC.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 1.026, § 2º e 85, § 11. Jurisprudências relevantes citados: STJ, AgRg no AREsp 478.473/RJ; TJBA, Remessa Necessária 8000510-55.2020.8.05.0099; TJBA, Apelação 8002439-98.2023.8.05.0138; STJ, EDcl no REsp 1.945.736/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004095-09.2025.8.05.0110, sendo Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelada Otávia Sena da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator